Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Decisão que não admitiu agravo de instrumento. Fungibilidade recursal. Intempestividade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno de decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto de decisão que suspendeu processo em que deferidas medidas protetivas.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se o relator pode deixar de admitir recurso intempestivo sem oportunizar manifestação da outra parte.
III. Razões de decidir.
3. Compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).
4. Se intempestivo o agravo de instrumento, não se pode admiti-lo como reclamação, caso em que o relator pode, sem ouvir as partes ou requisitar informações, não admiti-lo, hipótese não há ofensa ao contraditório.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RITJDFT, art. 89, III.